Tribunal: TJPA
Processo: 0008084-23.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008084-23.2019.8.14.0401

APELANTE: BRENDO HENRIQUE MARTINS DA SERRA, NAYAN RENATO SOARES DE MOURA, JONAS GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº-

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0008084-23.2019.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA CAPITAL/PA

1º APELANTE: JONAS GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA

ADVOGADO PARTICULAR: PAULO HUGO FREITAS ROSO, OAB/PA 25.254

2º APELANTE: NAYAN RENATO SOARES DE MOURA

ADVOGADO PARTICULAR: ISRAEL BARROSO COSTA, OAB/PA 18.714

3º APELANTE: BRENDO HENRIQUE MARTINS DA SERRA

DEFENSORIA PÚBLICA: DOMINGOS LOPES PEREIRA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (
ARTIGOS 121, §2º, II, IV E VII C/C 14, II; ARTIGO 157, §2º, II E §2º-A, I E 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL
).

PEDIDO COMUM AOS TRÊS APELANTES

1.
DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
IMPOSSIBILIDADE.
RESTOU COMPROVADO QUE O GRUPO CRIMINOSO AGIU DE FORMA COORDENADA E POR DETERMINAÇÃO DO MANDANTE/ACUSADO NAYAN RENATO SOARES DE MOURA. QUE, FORAM REALIZADOS TREINAMENTOS COM ARMA DE FOGO, ENTRE OUTROS PREPAROS, PARA CEIFAR A VIDA DA VÍTIMA ANTÔNIO DA LUZ BERNARDINO DA COSTA QUE, SÓ NÃO VEIO A ÓBITO, POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS, A VONTADE DOS APELANTES.

DESSE MODO, NÃO PROSPERA A ALEGAÇÃO DE QUE ENTRE OS RÉUS NÃO EXISTIA VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL, EIS QUE TODOS OS INDÍCIOS E PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS SÃO NO SENTIDO DE QUE ELES SE ASSOCIARAM COM O FIM ESPECÍFICO DE PRATICAR OS DELITOS. NO MAIS, O VÍNCULO ASSOCIATIVO QUE OS UNIA TINHA AS CARACTERÍSTICAS DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA, JÁ QUE HAVIA A PREDISPOSIÇÃO COMUM PARA A PRÁTICA DE UM NÚMERO INDETERMINADO DE CRIMES MEDIANTE O USO DE ARMA DE FOGO.

DOS PEDIDOS COMUNS AOS APELANTES JONAS GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA E NAYAN RENATO SOARES DE MOURA.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, OCORRENDO PENDÊNCIA DE PERÍCIA
. TESE REJEITADA.
A SIMPLES ALEGAÇÃO DE QUE, EXISTEM PERÍCIAS PENDENTES OU NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DESSAS, NÃO SÃO CAPAZES DE OCASIONAR A NULIDADE DO FEITO QUE, OCORREU DENTRO DOS TRAMITES DETERMINADOS POR LEI. ALÉM DISSO, NENHUM DOS ADVOGADOS HABILITADOS PARA AS DEFESAS DOS ACUSADOS REQUERERAM A JUNTADA DOS SUPRACITADOS LAUDOS, LOGO, NÃO PODEMOS SUPOR QUE OS ADVOGADOS ANTERIORMENTE CONSTITUÍDOS ERAM INCAPACITADOS PARA A DEFESA DOS APELANTES E QUE A ATUAÇÃO DELES PREJUDICOU SUAS ABSOLVIÇÕES. A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA ENCONTRA-SE EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS. NÃO HÁ NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE MAIS PERICIAIS E NÃO FOI DEMONSTRADO O EFETIVO PREJUÍZO ÀS DEFESAS QUE, É REQUISITO PRINCIPAL, PARA ARGUIÇÃO DE NULIDADE.

M É R I T O

1. DA REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.
IMPROCEDENTE.
JUÍZO POSITIVO DE CONSTATAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO PARA A DECISÃO CONDENATÓRIA EXARADA PELOS JURADOS INTEGRANTES DO CONSELHO DE SENTENÇA, SENDO IMPOSSÍVEL A CASSAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JURI - ART. 5º, XXXVIII, ALÍNEA “B”, DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988, CUJO SISTEMA DE VALORAÇÃO DE PROVAS É BASEADO NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS, SENDO DESNECESSÁRIA A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES TOMADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ROBUSTEZA DOS ELEMENTOS DE PROVA EXISTENTES NOS AUTOS. OPÇÃO DO JÚRI POPULAR POR UMA DAS VERSÕES QUE LHES FORAM APRESENTADAS.

RECURSO DE JONAS GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA

1. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
NÃO ACOLHIMENTO.
COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO VERIFICAR A MISERABILIDADE DO CONDENADO PARA FINS DE DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E A CONSEQUENTE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, EM RAZÃO DA POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA DO APENADO ENTRE A DATA DA CONDENAÇÃO E A EXECUÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO.

2. DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ARTIGO 226 CPP).
IMPOSSIBILIDADE.
AS FORMALIDADES DE QUE CUIDA O ARTIGO 226 DO CPP SÓ SÃO EXIGÍVEIS QUANDO POSSÍVEL A SUA REALIZAÇÃO, NÃO SENDO CAUSA DE NULIDADE A SUA FALTA.
EM RECENTES JULGADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, FOI PROPOSTA NOVA INTERPRETAÇÃO AO ARTIGO 226, DO CPP, NO SENTIDO DE DAR VALIDADE AO R
ECONHECIMENTO INFORMAL DO ACUSADO COMO MEIO DE PROVA NO PROCESSO PENAL, DESDE QUE ELE SEJA
CONFIRMADO
EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E SEJA
CORROBORADO
COM OUTROS MEIOS DE PROVAS, CONFORME O CASO DOS AUTOS.
IN CASU,
A VÍTIMA DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO RECONHECEU SEM SOMBRA DE DÚVIDAS OS APELANTES PRESENTES NA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI
, POIS DEU PARA VER SEUS ROSTOS, FICADO BEM PRÓXIMO DELES NO MOMENTO DO CRIME.

3. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO
.
IMPROVIMENTO.
AS PROVAS PRODUZIDAS NA FASE EXTRAJUDICIAL FORAM CORROBORADAS PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA DO CRIME CONEXO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO, BEM COMO PELA CONFISSÃO DO PRÓRPIO APELANTE COLHIDOS EM JUÍZO, PODENDO SER VALORADAS NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, COMETIDOS NA CLANDESTINIDADE, EM ESPECIAL O ROUBO, A PALAVRA DA VÍTIMA TÊM ESPECIAL IMPORTÂNCIA E PREPONDERA, ESPECIALMENTE QUANDO DESCREVE, COM FIRMEZA, A CENA CRIMINOSA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO DE BRENDO HENRIQUE MARTINS DA SERRA

1. DA INEXISTÊNCIA DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO.
TESE REJEITADA.
RESTA CONFIGURADO, POR MEIO DE LAUDO MÉDICO QUE A INTENÇÃO NÃO ERA DE LESIONAR, E SIM MATAR. PORTANTO, O CORRÉU TEVE A INTENÇÃO CRISTALINA DE COMETER O HOMICÍDIO. RESTANDO EVIDENTE A PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NA EXECUÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO.

2. DO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE, DIFICULDADE DE DEFESA DO OFENDIDO E CRIME CONTRA POLICIAL MILITAR.
DESPROVIMENTO.
OCORRE QUE, CONFORME TERMO DE DEPOIMENTOS COLHIDOS NOS AUTOS, DURANTE A FASE INQUISITORIAL E TAMBÉM DURANTE A FASE DE INSTRUÇÃO, RESTA COMPROVADO QUE O ACUSADO REALMENTE É O COAUTOR DO CRIME.

A QUESTÃO FOI SUBMETIDA PARA ANÁLISE DOS JURADOS, QUE, DIANTE DO VASTO LASTRO PROBATÓRIO E, DEPOIS DE UM EXAUSTIVO DEBATE, REJEITARAM

AS TESES APRESENTADAS PELA DEFESA. ASSIM, AS QUALIFICADORAS DO ARTIGO 121, § 2º, II, IV E VII, DO CÓDIGO PENAL, DEVEM SER MANTIDAS, POR ESTAREM AMPARADAS EM ELEMENTOS RAZOÁVEIS DE PROVA. FOI ANALISADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA, EM UMA INTERPRETAÇÃO LEGÍTIMA, DOS DADOS INSTRUTÓRIOS.

3. DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
DESPROVIMENTO. ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6) DE OFÍCIO, CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

- RESTA JUSTIFICADO O AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL QUANDO O RÉU POSSUI CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CULPABILIDADE, ANTECEDENTES CRIMINAIS MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME), ATÉ PORQUE, CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO NESTA CORTE DE JUSTIÇA SÚMULA Nº 23, BASTA QUE HAJA APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, PARA QUE A PENA-BASE POSSA SER AFASTADA DO GRAU MÍNIMO.

- QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, O JUÍZO MAJOROU A PENA-BASE EM 09 ANOS DE RECLUSÃO – CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO, EM 05 ANOS PARA O CRIME DE ROUBO E EM 01 ANO PARA O CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, EM RAZÃO DO DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS À CULPABILIDADE, ANTECEDENTES, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ASSIM, NO PRESENTE CASO, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL. DESSA FORMA, NÃO ACOLHO O PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL POR VERIFICAR A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS AO ORA APELANTE COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, AUMENTANDO EM 1/6 A PENA-BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA VALORADA NEGATIVAMENTE.
LOGO,
MERECE REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA PARA O CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO.

1ª FASE
: PENA-BASE EM 16 (DEZESSEIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO.
2ª FASE
:

AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES, MANTENDO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR.
3ª FASE
: AUSENTES CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PRESENTE A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA PREVISTA NO ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL, PELO QUE PROCEDO À DIMINUIÇÃO DA PENA EM 1/3, TORNANDO-A CONCRETA E DEFINITIVA EM
10 (DEZ) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO.

NOVA DOSIMETRIA PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO.

1ª FASE
: PENA-BASE EM 07 (SETE) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 27 (VINTE E SETE) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA.
2ª FASE
:

AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, RAZÃO PELA QUAL ATENUO EM 1/6 A PENA INTERMEDIÁRIA, FIXANDO-A EM 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 02 (DOIS) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA.
3ª FASE
: AUSENTES CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM PRESENTES AS CAUSAS DE AUMENTO, REFERENTES AO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, RAZÃO PELA QUAL AUMENTO A REPRIMENDA NA FRAÇÃO DE 2/3, TORNANDO-A CONCRETA E DEFINITIVA EM
10 (DEZ) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 13 (TREZE) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 21 (VINTE E UM) DIAS-MULTA.

NOVA DOSIMETRIA PARA O CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.

1ª FASE
: PENA-BASE EM 01 (UM) ANO, 07 (SETE) MESES E 01 (UM) DIA DE RECLUSÃO.
2ª FASE
:

AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES, MANTENDO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR.
3ª FASE
: AUSENTES CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA, TORNANDO-A CONCRETA E DEFINITIVA EM
01 (UM) ANO, 07 (SETE) MESES E 01 (UM) DIA DE RECLUSÃO.

PRESENÇA DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES, ASSIM, PROCEDO A SOMA DAS PENAS, TORNANDO A PENA DO APELANTE CONCRETA E DEFINITIVA EM
22 (VINTE E DOIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 04 (QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO, ALÉM DE 21 (VINTE E UM) DIAS-MULTA.

4. DA ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DA PENA DE JONAS GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA POR SER MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, APLICANDO O PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6), CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

- QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, O JUÍZO MAJOROU A PENA-BASE EM 07 ANOS DE RECLUSÃO – CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO, EM 04 ANOS PARA O CRIME DE ROUBO E EM 01 ANO PARA O CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, EM RAZÃO DO DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS À CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ASSIM, NO PRESENTE CASO, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL. DESSA FORMA, POR VERIFICAR A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS AO ORA APELANTE COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, AUMENTO EM 1/6 A PENA-BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA VALORADA NEGATIVAMENTE.
LOGO,
MERECE REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA PARA O CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO.

1ª FASE
: PENA-BASE EM 14 (QUATORZE) ANOS DE RECLUSÃO.
2ª FASE
:

AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, DEIXO DE APLICAR A FRAÇÃO DE 1/6, PELO FATO DE FICAR MENOR QUE O MÍNIMO LEGAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ, RAZÃO PELA QUAL, FIXO-A NO MÍNIMO LEGAL, QUAL SEJA, 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO.
3ª FASE
: AUSENTES CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PRESENTE A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA PREVISTA NO ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL, PELO QUE PROCEDO À DIMINUIÇÃO DA PENA EM 1/3, TORNANDO-A CONCRETA E DEFINITIVA EM
08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO.

NOVA DOSIMETRIA PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO.

1ª FASE
: PENA-BASE EM 06 (SEIS) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA.
2ª FASE
:

AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTES AS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA, RAZÃO PELA QUAL ATENUO EM 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA, FIXANDO A PENA INTERMEDIÁRIA EM 04 (QUATRO) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 27 (VINTE E SETE) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 09 (NOVE) DIAS-MULTA.
3ª FASE
: AUSENTES CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM PRESENTES AS CAUSAS DE AUMENTO, REFERENTES AO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, RAZÃO PELA QUAL AUMENTO A REPRIMENDA NA FRAÇÃO DE 2/3, TORNANDO-A CONCRETA E DEFINITIVA EM
07 (SETE) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 05 (CINCO) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 15 (QUINZE) DIAS-MULTA.

NOVA DOSIMETRIA PARA O CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.

1ª FASE
: PENA-BASE EM 01 (UM) ANO, 04 (QUATRO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO.
2ª FASE
:

AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, MOTIVO PELO QUAL ATENUO A PENA EM 1/6, DIRECIONANDO A PENA INTERMEDIÁRIA PARA O PATAMAR DE 01 (UM) ANO, 01 (UM) MÊS E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO.
3ª FASE
: AUSENTES CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA, TORNANDO-A CONCRETA E DEFINITIVA EM
01 (UM) ANO, 01 (UM) MÊS E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO.

PRESENÇA DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL, ASSIM, PROCEDO A SOMA DAS PENAS, TORNANDO A PENA DO APELANTE CONCRETA E DEFINITIVA EM
16 (DEZESSEIS) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO, ALÉM DE 15 (QUINZE) DIAS-MULTA.

5. DA ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DA PENA DE NAYAN RENATO SOARES DE MOURA POR SER MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, APLICANDO O PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6), CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

- QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, O JUÍZO MAJOROU A PENA-BASE EM 09 ANOS DE RECLUSÃO – CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO E EM 01 ANO PARA O CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, EM RAZÃO DO DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS À CULPABILIDADE, ANTECEDENTES CRIMINAIS E MOTIVOS DO CRIME. ASSIM, NO PRESENTE CASO, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL. DESSA FORMA, POR VERIFICAR A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS AO ORA APELANTE COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, AUMENTO EM 1/6 A PENA-BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA VALORADA NEGATIVAMENTE.
LOGO,
MERECE REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA PARA O CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO.

1ª FASE
: PENA-BASE EM 16 (DEZESSEIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO.
2ª FASE
:

AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES, MANTENDO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR ACIMA DESCRITO.
3ª FASE
: AUSENTES CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PRESENTE A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA PREVISTA NO ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL, PELO QUE PROCEDO À DIMINUIÇÃO DA PENA EM 1/3, TORNANDO-A CONCRETA E DEFINITIVA EM
10 (DEZ) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO.

NOVA DOSIMETRIA PARA O CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.

1ª FASE
: PENA-BASE EM 01 (UM) ANO, 07 (SETE) MESES E 01 (UM) DIA DE RECLUSÃO.
2ª FASE
:

AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, OU ATENUANTES.
3ª FASE
: AUSENTES CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA, TORNANDO-A CONCRETA E DEFINITIVA EM
01 (UM) ANO, 07 (SETE) MESES E 01 (UM) DIA DE RECLUSÃO. PRESENÇA DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL, ASSIM, PROCEDO A SOMA DAS PENAS, TORNANDO A PENA DO APELANTE CONCRETA E DEFINITIVA EM
12 (DOZES) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 21 (VINTE E UM) DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO, porém, de ofício alterou-se a pena definitiva do apelante BRENDO HENRIQUE MARTINS DA SERRA para
22 (vinte e dois) anos, 09 (nove) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, no regime Fechado, além de 21 (vinte e um) dias-multa;
do apelante JONAS GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA para
16 (dezesseis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, no regime Fechado, além de 15 (quinze) dias-multa,
e, do apelante NAYAN RENATO para
12 (dozes) anos, 05 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, no regime Fechado.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
, porém de ofício alterou-se a pena definitiva dos apelantes, nos termos do voto da Relatora.

29
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
09
de
setembro
de 202
4
e término no dia
16
de
setembro
de 202
4
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 16

de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos por
JONAS GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA, BRENDO HENRIQUE MARTINS DA SERRA
e
NAYAN RENATO SOARES DE MOURA
por intermédio de Advogados Particulares e da Defensoria Pública, objetivando desconstituir a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Capital/PA (ID nº 8080501) que condenou igualmente os ora apelantes às penas de
25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão no regime Fechado, além de 120 (cento e vinte) dias-multa,
pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II, IV E VII, c/c art. 14, inciso II; 157, § 2º, II e § 2º-A, I; 288 todos do Código Penal;
32 (trinta e dois) anos de reclusão no regime Fechado, além de 180 (cento e oitenta) dias-multa
, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II, IV E VII, c/c art. 14, inciso II; 157, § 2º, II e § 2º-A, I; 288 todos do Código Penal, e,
16 (dezesseis) anos de reclusão no regime Fechado
, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II, IV E VII, c/c art. 14, inciso II e 288 todos do Código Penal, respectivamente.

Narrou a denúncia
(fls. 258/263, ID nº 8080137) em síntese, que o delito ora sob apreciação foi planejado e orquestrado pelo acusado NAYAN RENATO SOARES DE MOURA que, mesmo estando preso, forneceu armas e veículos para que os demais denunciados executassem o crime.

Após diversos dias de planejamento e treinamento com armas na mata, no dia acertado para a execução do crime, os denunciados JONAS GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA, BRENDO HENRIQUE MARTINS DA SERRA, ARIEL DE JESUS LOPES NORONHA VIEIRA e ALEXANDRE GOMES DA SILVA foram até a casa de VANESSA DA COSTA VALLE, onde esta guardava o veículo que seria utilizado na execução do delito.

De lá os autores saíram em direção ao local do crime, no veículo do tipo Prisma, tendo ARIEL na direção e JONAS, BRENDO e ALEXANDRE no banco de trás.

Ao chegarem ao local do crime e avistarem a vítima ANTONIO DA LUZ BERNARDINO DA COSTA, os denunciados estacionaram o carro, quando então o denunciado BRENDO desceu do veículo, empunhando uma arma calibre 12, com a qual começou a ofensiva diante da vítima ANTONIO, porém, a arma falhou.

Ao notar a presença dos acusados, a vítima ANTONIO sacou sua arma de fogo e passou a desferir disparos contra os criminosos, momento em que o denunciado JONAS, empunhando uma arma de fogo do tipo 9mm, passou a efetuar disparos contra a vítima ANTONIO que, tendo sido atingida no braço e na virilha, caiu ao chão.

Com a vítima caída ao chão, os acusados achavam que a mesma havia morrido em virtude dos disparos e, então, tentaram empreender fuga do local, retornando ao mesmo veículo em que haviam chegado. Porém, o motorista ARIEL não conseguiu dar partida no mesmo, colidindo com o veículo de trás, onde estava a vítima ALAIDE FREITAS SILVESTRE, que teve seu carro invadido e subtraído pelos acusados, que empreenderam fuga no mesmo.

Durante a fuga, chegou ao local uma viatura da polícia civil, com a qual os criminosos passaram a trocar tiros. Na troca de tiros, foram atingidos os acusados JONAS e ALEXANDRE, tendo este último evoluído a óbito em razão dos ferimentos sofridos.

A vítima ANTONIO, por sua vez, foi socorrida e encaminhada para atendimento médico, vindo a sobreviver aos ferimentos sofridos.

O motivo do crime, segundo depoimento prestado pelo denunciado JONAS, foi o fato do mandante do crime, NAYAN, ser traficante e almejar o domínio do tráfico de drogas na região da Feira da 8 de Maio, o que não é possível graças à vigilância da vítima no local.
Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra
JONAS GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA, BRENDO HENRIQUE MARTINS DA SERRA e
ARIEL DE JESUS LOPES NORONHA VIEIRA
,

como

incurso n
os
artigos 121, §2º, II e IV c/c 14, II, 157, §2º, I e II e 288, na forma do 69, todos do Código Penal, para
NAYAN RENATO SOARES DE MOURA,
como

incurso n
os
artigos 121, §2º, II e IV c/c 14, II, 29 (partícipe) e 288, todos do Código Penal, e,
VANESSA DA COSTA VALLE,
como

incurso n
os
artigos 121, caput c/c 14, II, 29 (partícipe) e 288, todos do Código Penal.

Na
sentença de Pronúncia
(fls. 645/653, ID nº 8080256, a acusada
VANESSA DA COSTA VALLE
foi
impronunciada.
Quanto ao acusado
ARIEL DE JESUS LOPES NORONHA VIEIRA,
está pendente a instrução,
pronunciando
somente os acusados
JONAS GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA
e
BRENDO HENRIQUE MARTINS DA SERRA
, pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado, roubo majorado e associação criminosa e
NAYAN RENATO SOARES DE MOURA,
pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado e associação criminosa.

Na sentença do Tribunal do Júri
(fls. 4252/4265, ID nº 8080501),
após ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, foi proferida sentença condenatória na qual o ora apelante
JONAS GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA
restou condenado a pena final e definitiva de
25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão no regime Fechado além de 120 (cento e vinte) dias-multa
.
BRENDO HENRIQUE MARTINS DA SERRA,
condenado a pena final e definitiva de
32 (trinta e dois) anos de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa
.
NAYAN RENATO SOARES DE MOURA,
restou condenado a pena final e definitiva de
16 (dezesseis) anos de reclusão
.

Em razões recursais
(fls. 4359/4375, ID nº 8080557), o recorrente
JONAS GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA,
pugnou preliminarmente pelo
benefício da justiça gratuita
, bem como pela nulidade do júri, em razão do cerceamento de defesa por
pendência de perícia
e
nulidade do reconhecimento fotográfico,
não respeitando os critérios do artigo 226, II, do CPP, no mérito, requereu a
absolvição quanto aos crimes de roubo e associação criminosa
, por fim, levantou a tese de
decisão contrária às provas contidas nos autos.

Em sede de contrarrazões
(fls. 4461/4468, ID nº 8080600), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Em razões recursais
(fls. 4475/4483, ID nº 8080605), o recorrente
BRENDO HENRIQUE MARTINS DA SERRA,
pugnou pela
inexistência do crime de homicídio
, pela
absolvição quanto ao crime de associação criminosa
, por fim, pelo
afastamento das qualificadoras do motivo torpe e dificuldade de defesa do ofendido,
e, por fim, pelo
direcionamento da pena-base ao mínimo legal
.

Em sede de contrarrazões
(fls. 444499/4506, ID nº 8080611), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Em razões recursais
(fls. 4430/4437, ID nº 8080591), o recorrente
NAYAN RENATO SOARES DE MOURA,
pugnou preliminarmente pela nulidade do júri, em razão de identificar perícias pendentes, no mérito, requereu a
absolvição quanto ao crime de associação criminosa
, por fim, levantou a tese de
decisão contrária às provas contidas nos autos.

Em sede de contrarrazões
(fls. 4499/4506, ID nº 8080611), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(fls. 4582/4597, ID nº 12240975), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.

MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
, se pronunciou pelo
conhecimento
dos recursos por preencherem os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

PEDIDO COMUM AOS TRÊS APELANTES

1. DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.

Pleiteiam as Defesas a absolvição do crime de associação criminosa, sob o argumento de ausência de provas do liame subjetivo entre os agentes com o intuito de praticar crimes, bem como da estabilidade e permanência exigida pelo tipo.

Todavia, sem razão.

Como se sabe, o crime em questão configura-se quando há evidências que indicam uma mínima estrutura hierárquica estável, harmônica e permanente, com atribuição de funções e responsabilidades claras, ou seja, é necessário que haja a intenção associativa estável com outros agentes, visando à prática de crimes, que sequer precisam ser realizados ou concretizados, basta a existência de prova aptas a demonstrar o
animus
associativo, a divisão de tarefas entre os membros, mesmo que estejam apenas planejando a eventual prática de crimes.

Significa associarem-se (reunir-se em sociedade, agregar-se ou unir-se) mais de três pessoas, em quadrilha ou bando (são termos sinônimos, significando a reunião de, no mínimo, quatro pessoas, com caráter estável e permanente, visando à prática de delitos, ainda que não os tenham efetivamente cometido. Diferenciar os termos quadrilha e bando é tarefa inglória, tanto porque o tipo penal não o faz, quanto porque o resultado é exatamente o mesmo: basta que, pelo menos, quatro pessoas se associem para o cometimento de crimes para a concretização da infração penal descrita no artigo 288), para o fim de cometer crimes (devem ser crimes determinados, e não o singelo agrupamento de pessoas que não tem a menor noção do que irão fazer.

Restou comprovado que, o grupo criminoso agiu de forma coordenada e por determinação do mandante/acusado NAYAN RENATO SOARES DE MOURA. Que, foram realizados treinamentos com arma de fogo, entre outros preparos, para ceifar a vida da vítima Antônio da Luz Bernardino da Costa que, só não veio a óbito, por circunstâncias alheias, a vontade dos Apelantes.

Desse modo, não prospera a alegação de que entre os réus não existia vínculo associativo estável, eis que todos os indícios e provas existentes nos autos são no sentido de que eles se associaram com o fim específico de praticar os delitos.

No mais, o vínculo associativo que os unia tinha as características da estabilidade e permanência, já que havia a predisposição comum para a prática de um número indeterminado de crimes mediante o uso de arma de fogo.

Neste diapasão a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IRREGULARIDADES NO RECONHECIMENTO. REJEIÇÃO. AUTORIA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE CONFIGURADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. IDADE DE UM DOS ADOLESCENTES NÃO COMPROVADA POR DOCUMENTO IDÔNEO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE. ACUSADOS CIENTES DA MENORIDADE DA OUTRA AGENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
(...) 2. Restando comprovada a autoria delitiva pelo forte reconhecimento das vítimas na fase policial e confirmado em juízo, aliado às outras provas colhidas sob o crivo do contraditório, a condenação deve ser mantida. 3. Comprovada a existência de associação criminosa armada, estável e permanente entre os réus para a prática de crimes, deve ser mantida a condenação pelo delito do art. 288, parágrafo único, do Código Penal. (...)
(TJ-MG - Apelação Criminal: 0759981-48.2016.8.13.0024 1.0000.23.279774-6/001, Relator: Des.(a) Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 11/04/2024, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/04/2024).

DOS PEDIDOS COMUNS AOS APELANTES
JONAS GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA
E
NAYAN RENATO SOARES DE MOURA
.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, OCORRENDO PENDÊNCIA DE PERÍCIA
.

Da análise
preliminar,
os apelantes requereram nulidade do processo, com base na Súmula 593 do STF, alegando

cerceamento da defesa, pois havia cinco perícias pendentes
:
duas foram requeridas e não apresentadas, as outras sequer foram requeridas, mesmo sendo imprescindíveis, para elucidação dos fatos. A primeira perícia seria sobre as imagens captadas, por câmera de monitoramento do Supermercado Belémzão. A segunda perícia, sobre análise das impressões papilares, presentes no veículo Voyage. A terceira perícia, seria complementar, para comparação de material genético (sangue), encontrado em dois veículos, utilizados nas ações criminosas. A quarta e quinta perícia, seriam, para atestar que, o Acusado portou e fez uso de arma de fogo, tipo pistola 9mm, logo, requereram anulação do julgamento do Tribunal do Júri.

Adianto que
não
acolho a preliminar suscitada pelas defesas dos acusados, pois são incapazes de ensejar nulidade, por cerceamento de defesa, explico.

Em nenhum momento da instrução processual os apelantes ficaram desamparados de defesa técnica, muito pelo contrário, as defesas apresentaram resposta à acusação e alegações finais, ou seja, os apelantes em nunca estiveram sem defesa técnica.

No presente caso, o processo foi devidamente instruído com laudos e provas robustas, capazes de demonstrar a autoria e materialidade dos crimes imputados aos Apelantes. O Laudo nº 2019.01.000055-BIO, realizado nos materiais encontrados nos veículos utilizados pelos Acusados, na empreitada criminosa, bem como as provas testemunhais, estão em total harmonia e coerência, com as demais provas colhidas.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5772418-91.2022.8.09.0006 COMARCA: ANÁPOLIS 1º RECORRENTE: GIOVANE JESUS DE SOUSA 2º RECORRENTE: ADONIAS SOUZA DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS RELATOR: DES. ELISEU JOSÉ TAVEIRA VIEIRA EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA
. 1. Considerando que os recorrentes foram assistidos durante toda a persecução penal por Advogada constituída, não há que se cogitar em nulidade por cerceamento de defesa, sobretudo porque não restou demonstrado o efetivo prejuízo sofrido pela assistência em conjunto. (...) RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
(TJ-GO 5772418-91.2022.8.09.0006, Relator: ELISEU JOSÉ TAVEIRA VIEIRA - (DESEMBARGADOR), 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/10/2023).

A simples alegação de que, existem perícias pendentes ou necessidade de realização dessas, não são capazes de ocasionar a nulidade do feito que, ocorreu dentro dos tramites determinados por Lei.

Além disso, nenhum dos advogados habilitados para as defesas dos acusados requereram a juntada dos supracitados laudos, logo, não podemos supor que os advogados anteriormente constituídos eram incapacitados para a defesa do apelante e que a atuação deles prejudicou as absolvições dos apelantes.

A decisão do Conselho de Sentença, ao condenar os acusados pelos crimes de tentativa de homicídio, roubo e associação criminosa, encontra-se em harmonia, com as demais provas constantes nos autos. Não há necessidade de realização de mais periciais e não foi demonstrado o efetivo prejuízo às Defesas que, é requisito principal, para arguição de nulidade.

Assim,
passo à análise do mérito recursal.

1. DA REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.

As defesas, com fundamento no
artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal
, requereu a invalidação da sentença condenatória sob o argumento de que a decisão tomada pelo Tribunal do Júri é absolutamente contrária à prova dos autos, postulando pela submissão dos ora apelantes a novo julgamento perante o Júri Popular.

Adianto, todavia, que a pretensão em análise
não merece prosperar
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

No âmbito do Tribunal do Júri, a soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no
artigo 5º, inciso XXXVII, alínea “c”, da Constituição Brasileira de 1988
. Com efeito, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando a decisão se apresentar totalmente dissonante do conjunto probatório, o que não ocorre no caso em análise.

O Código de Processo Penal, em seu
artigo 593, inciso III, alínea “d”
, admite a anulação da sentença prolatada no âmbito do Tribunal do Júri na hipótese dela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

Procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada no âmbito do Tribunal do Júri deve ser respeitada em grau recursal. Os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção: não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, pois a
Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas “b” e “c”
, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a Carta Magna erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais, conforme previsto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988
.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 143.419/RJ
, relatado pelo
Ministro Jorge Mussi
, cujo acórdão fora publicado em 29/02/2012, assentou:

“
(...). Interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. (...).
”.

A única providência passível de ser adotada pelo Tribunal de Apelação, caso constatada que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, é invalidar o julgamento, determinando que a outro seja o acusado submetido, sendo, então, necessário formar um novo Conselho de Sentença.

Por força da incidência do sistema de valoração de provas da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição, ressalto que caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do
in dubio pro reo
. Com efeito, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese do pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS
. 1. Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" (HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, "diante das muitas perguntas mal respondidas, o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos" (e-STJ fl. 160). 3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória.
(STJ - HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CASSAÇÃO
. 1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação. Ao contrário, quando a decisão estiver apoiada em elemento probatório legítimo, ainda que haja outras versões para o crime, não se admitirá sua cassação, em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. 2. No caso, ficou evidenciado no voto condutor do acórdão recorrido que a versão absolutória agasalhada pelos jurados não encontra ressonância nos elementos probatórios produzidos, revelando-se, de fato, manifestamente contrária à prova dos autos. Por conseguinte, sua cassação não merece censura. 3. Agravo Regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2377559 ES 2023/0192957-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024).

Na hipótese em testilha, observo que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri está em consonância com as provas dos autos e consubstancia hipótese de filiação dos jurados à uma das versões apresentadas para os crimes, não sendo possível cassar a decisão em face da garantia da soberania dos veredictos.

Destaca-se que a
materialidade delitiva
está comprovada, pelo Laudo nº 2019.01.004153-TRA realizado na vítima, Antônio da Luz Bernardino da Costa e pela apreensão dos veículos, utilizados pelo grupo criminoso, no dia dos fatos. Enquanto a
autoria
restou comprovada através do reconhecimento fotográfico, Depoimento da Vítima e testemunhas, em Juízo, elementos competentes e decisivos para a formação do juízo de subsunção condenatório. Vejamos:

Na Sessão do Júri, a vítima do crime de tentativa de homicídio,
ANTÔNIO DA LUZ BERNARDINO DA COSTA
, na condição de sargento da polícia militar, depôs na condição de informante, dizendo:

Que no dia dos fatos estava de folga. Que nas horas de folga tem uma renda extra, trabalha de segurança na feira de Icoaraci. Que é muito conhecido na área como policial. Que já conhecia o acusado NAYAN. Que o ora acusado morava há mais de dez anos em Icoaraci. Que inclusive já prendeu o acusado NAYAN por tráfico de drogas. Que no dia 18 de março estava fechando a feira, por volta das 20:00h, quando foi surpreendido por quatro indivíduos apontando arma em sua direção, já atirando. Que sacou sua arma. Que o acusado BRENDO portava uma escopeta calibre 12. Que chegou por trás, porém a arma “negou fogo”, não disparou. Que teve muita sorte em estar vivo. Que quando sacou sua arma o acusado JONAS atirou em seu pulso com uma 9mm. Que inclusive a bala ainda está alojada em seu pulso. Que quando o acusado BRENDO entrou no veículo da vítima a arma que portava disparou acertando sua própria perna, na panturrilha. Que já tinha visto o acusado BRENDO passear na feira com sua família, mas não sabia que era de periculosidade. Que o acusado falecido ALEXANDRE também era conhecido pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. Que este acusado ALEXANDRE faleceu com a troca de tiros com a polícia após seu atentado. Que três disparos acertaram sua pessoa, um na virilha, um no pulso e outro em cima dos rins na costa. Que caiu no chão e os acusados acreditaram que estava morto, e logo em seguida tomaram o carro da senhora na feira. Que chegou ao seu ouvido várias ameaças do acusado NAYAN instruindo a quadrilha para irem em cima do depoente, desde dezembro. Quando foi em março subsequente sofreu o atentado. Que já sofreu três atentados. Que tem seis tiros no corpo. Que acha que não atingiu ninguém pela cautela que seu cargo exige. Que tem conhecimento quer a ordem veio de dentro da cadeia, por meio de NAYAN. Que enquanto não abandonar a feira, porque eles não conseguem entrar na feira por causa do depoente, vai continuar sofrendo represálias, porém em busca dessa renda extra para o sustento da sua família continua correndo risco. Que os acusados estavam em um prisma preto. Que o veículo ficou no local, pois os acusados fugiram no carro da outra vítima. Que depois desse fato sofreu ameaças. Que soube pelo delegado que os acusados BRENDO e JONAS ficaram uma semana treinando tiro no mato para poder em cima do depoente na data certa. Que os acusados foram antes na feira em carro peliculado para saber quem era a vítima, para proceder o ataque. Que nunca tinha visto o JONAS. Que a motivação do crime foi por combater intensamente o tráfico de drogas, não deixando entrar na feira. Que não tem precisão se acertou algum dos acusados, reagiu para não morrer. Que o sangue no interior do veículo da outra vítima era do BRENO, pois a arma que portava disparou sozinha o acertando. Que não chegou a fazer o reconhecimento deles na delegacia, porém os reconhece sem sombra de dúvidas na audiência em Juízo.

O acusado
JONAS GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA
, em juízo confessou somente a autoria do crime de roubo, negando quanto ao crime de homicídio, narrando:

Que é usuário de droga, desde os treze anos de idade. Que respondeu a outro processo pelo delito de assalto, quando era menor de idade. Que não conhece os acusados BRENO, NAYAN e VANESSA. Que o acusado ARIEL conhece desde o tempo de colégio. Que estava na prática do crime, juntamente com BRENO, ALEXANDRE e ARIEL. Que falaram para ele que seria um assalto em um mercadinho que vendia farinha, e por isso levou uma mochila vazia para recolher o que pudesse. Que todos estavam armados menos o depoente e o motorista que era ARIEL. Que o encontro com a vítima da tentativa de homicídio foi casual. Que chegaram no local e viram que não tinha segurança ou polícia, descendo em direção ao mercadinho. Que ao chegar na frente do mercadinho o policial ao avistar BRENO começou a atirar para cima dele. Que dentro do estabelecimento estava o depoente e ALEXANDRE. Que quando começou a correr juntamente com BRENO, o ALEXANDRE começou a trocar tiros com os policiais. Que nesse momento passou um conhecido de moto, e conseguiu fugir do local. Que o assalto não ocorreu no mercadinho. Que conheceu os acusados em uma festa em Icoaraci. Que haviam usado entorpecentes antes da prática do crime. Que não foi preso em flagrante. Que não chegou a se preparar previamente para este crime. Que não tem nem noção de manusear uma arma. Que no dia dos fatos conseguiu correr e não foi baleado. Que o carro em que chegaram (Prisma preto), na hora da fuga não funcionou por isso tiveram que pegar outro. Que o BRENO se atirou dentro do carro da segunda vítima. Que não entrou no carro da segunda vítima, viu todos os outros entrarem. Que nunca tinha ouvido falar da vítima ANTONIO. Que não tinha nenhuma animosidade contra a vítima. Que não planejou a tentativa de homicídio contra a vítima. Que a intenção era praticar o assalto e não matar alguém. Que foi tudo frustrado, não levou nada. Que viu o Alexandre sair correndo com a mão no peito, já estava baleado.

O acusado
BRENDO HENRIQUE MARTINS DA SERRA
, em juízo confessou somente a autoria do crime de roubo, negando quanto ao crime de homicídio, alegando:

Que responde por mais dois processos de assalto, já sendo condenado a uma pena de 12 anos. Que é usuário de droga. Que não conhece nenhum dos outros acusados. Que conhece somente ALEXANDRE, sendo chamado por ele para participar do roubo. Que chegou a dar tiros para o alto, chegando a acertar seu próprio pé. Que não foi ao hospital. Que foram alvejados por três pessoas de preto. Que quem chegou primeiro foi o ALEXANDRE, porém foi logo baleado, tentou ajudar mas acabou se atirando. Que a vítima é conhecida como miliciano em Icoaraci e trabalha na feira. Que tinham noção de que ele poderia aparecer e dar tudo errado.

O acusado
NAYAN RENATO SOARES DE MOURA
, em juízo negou a autoria dos crimes de roubo e homicídio, alegando:

Que já respondeu pelos crimes de furto, roubo e homicídio. Que nunca foi condenado. Que não é usuário de droga. Que estava preso no dia desse crime. Que nega ter sido o mandante dos crimes. Que a vítima ANTONIO sempre lhe perseguiu, sempre quis lhe colocar na cadeia. Que nunca lhe deu motivo. Que não conhece nenhum dos acusados envolvidos nesse crime. Que recebeu a preventiva na cadeia. Que nunca ameaçou a vítima. Que nunca pegou celular dentro do presídio.

Diante das provas existentes nos autos, verifica-se a viabilidade de fazer o juízo positivo de constatação dos elementos que embasam a condenação decidida pelo Conselho de Sentença. Cediço que existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do conselho de sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, consoante recente jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, INCISOS II e IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). ABSOLVIÇÃO PELO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. TESE DE DEFESA. LEGÍTIMA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO.
– A cassação do veredicto dos Jurados com base no artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal somente se justifica quando não houver nenhum elemento de convicção mínimo apto a estear a tese acolhida, o que não é o caso dos autos. Existindo prova, ainda que indiciária, apta a sustentar o veredicto dos jurados, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. - As testemunhas ouvidas em plenário afirmam não ter certeza sobre os acontecimentos dos fatos. - Desprovimento do recurso apelatório.
(TJ-PB - APR: 00001710319988150561, Relator: Des. Joás de Brito Pereira Filho, Câmara Criminal, Publicado em 23/08/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NÃO OCORRÊNCIA
. 1. Na linha da jurisprudência desta Corte, "não afronta ao princípio da soberania dos veredictos do júri, previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea 'c', da Constituição da República, a decisão devidamente fundamentada do Tribunal a quo que submete o réu a um novo julgamento, sob o argumento de que o Conselho de Sentença baseou-se nas manifestações isoladas dos acusados, em clara contrariedade ao arcabouço probatório acostado aos autos" ( HC n. 364.824/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 12/9/2016). 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 763372 MS 2022/0251579-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023).

Por tais razões de decidir,
rechaço
o pedido de invalidação do julgamento por ser contrário às provas dos autos, uma vez que há nos autos provas capazes de embasar a opção feita pelos jurados de condenar os ora apelantes, de modo que decidir contrariamente ao que foi definido pelo Conselho de Sentença implicaria ofensa à garantia da soberania dos veredictos no âmbito do Tribunal do Júri, consoante fundamentado ao norte.

RECURSO DE JONAS GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA

1. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A Defesa requer ainda que seja concedido ao apelante a Justiça Gratuita, eis que não tem condições de arcar com os encargos sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa, entendo que o momento adequado para verificação da miserabilidade do condenado é na fase de execução, ante a possibilidade de alteração da condição financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

Sobre o assunto, destaco jurisprudências de nossos Tribunais:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. 2. Não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - CORRUPÇÃO DE MENORES - 1. Preliminar DE NULIDADE DO PROCESSO - INOCORRÊNCIA - PRECLUSÃO - princípio da vedação ao comportamento contraditório - nemo potest venire contra factum proprium - 2. MÉRITO: MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - TESTEMUNHO OCULAR CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - 3. dosimetria - harmonia com a legislação vigente, bem com a jurisprudência pátria - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - 4. MULTA FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO - IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO - 5. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
- 6. apelo improvido. (...) 5. No que diz respeito ao pedido de concessão do benefício da Justiça Gratuita, a partir da isenção de custas processuais, este só poderá ser examinado pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. 6. APELO IMPROVIDO.
(TJ-ES - APR: 00206584320168080048, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 16/08/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/08/2021).

Além disso, ressalvo ser cabível tão somente a suspensão da exigibilidade das custas processuais, pois nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o beneficiário da justiça gratuita fica obrigado ao pagamento dos ônus da sucumbência, aí incluídas as custas (artigo 804, do Código de Processo Penal), cuja exigibilidade, no entanto, fica suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da condenação, findo o qual, subsistindo a situação de hipossuficiência do condenado, a correlata obrigação será extinta.

Diante do exposto, delego ao juízo da execução a análise sobre o deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça, com a consequente suspensão do pagamento das custas.

Custas ao apelante, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

2. DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ARTIGO 226 DO CPP).

A Defesa alega que o reconhecimento do acusado realizado pela vítima foi nulo, sem observância dos requisitos do artigo 226, do CPP, pois os indivíduos presentes nas fotos, não eram semelhantes ao Acusado, nas nove fotos apresentadas, oito dos homens são negros e pardos e apenas o acusado é branco.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

Em recentes julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, foi proposta nova interpretação ao artigo 226, do CPP, no sentido de dar validade ao r
econhecimento informal do acusado como meio de prova no processo penal, desde que ele seja
confirmado
em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e seja
corroborado
com outros meios de provas, conforme o caso dos autos.

No presente caso, segundo restou demonstrado no Auto de Reconhecimento Fotográfico, a vítima Antônio da Luz Bernardinho da Costa, declarou que, reconheceu, por meio de fotografia o Apelante, como sendo um dos acusados que, atentaram contra sua vida. E ainda, em análise do referido Auto de Reconhecimento, constamos que, existem indivíduos com características físicas semelhantes ao Acusado, sendo incabível a alegação de inobservância do artigo 226, II, do CPP.

Logo, foram cumpridas as formalidades do artigo 226 do CPP, quanto ao reconhecimento de pessoas. Esse procedimento isoladamente, não tem o condão de anular o processo e nem de ser meio de prova exclusiva. Quando não cumprida as formalidades, trata-se de mera irregularidade, sanável quando há nos autos, outros elementos probantes que, imputem ao Acusado, a responsabilidade pela prática do delito.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3. Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. 4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (ii) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (iii) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (iv) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277). 5. Com efeito, in casu, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. (...)
(AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO DO APELANTE. (ART. 226 DO CPP). REJEIÇÃO
. As formalidades de que cuida o art.226 do CPP só são exigíveis quando possível a sua realização, não sendo causa de nulidade a sua falta. Segundo a mais atual doutrina e jurisprudência, quando o reconhecimento se reverter de toda cautela necessária e estiver em harmonia com os demais elementos probatórios constantes do processo, dispensável se tornam determinadas formalidades. (precedentes). Rejeito a preliminar. 2. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU. A materialidade e autoria delitiva do crime restaram plenamente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, onde a vítima e testemunha apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o réu como sendo um dos autores do roubo descrito na denúncia, restando apto a embasar o decreto condenatório. 2.1 PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que é desnecessária a apreensão e perícia da arma para a imposição da majorante do art. 157, § 2º, inciso I
(TJPA, Acórdão nº 6616901, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 27/09/2021, Publicado em 05/10/2021).

Observa-se que a vítima do crime de tentativa de homicídio, em juízo, relatou com detalhes os fatos ocorridos, onde informou, ainda, que reconheceu o acusado presente na Sessão do Tribunal do Júri sem nenhuma dúvida, assim como os demais acusados que participaram dos crimes, pois deu para ver seus rostos, ficado bem próximo deles no momento do crime.

O depoimento da vítima Antonio, colhidas sob o crivo do contraditório, caminha em sentido idêntico ao apurado na fase do inquérito policial e aponta a responsabilidade do acusado. Eis que, na certeza e de modo condizente com a verdade dos fatos, o réu agiu em livre e espontânea vontade e, na tentativa frustradas dos crimes de homicídio e roubo.

3. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE ROUBO.

Requer a defesa a absolvição do apelante, ao argumento de que não houve prova robusta e concreta do crime, estando o quadro probatório insuficiente para a condenação do acusado, devendo ser reformada a decisão proferida.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia.

A
materialidade
e
autoria
estão devidamente comprovadas, sendo clara a ocorrência do delito de roubo,
por meio do Boletim de Ocorrência e da vítima do crime conexo de tentativa de homicídio.

Na Sessão do Júri, a vítima do crime de roubo, ALAÍDE FREITAS SILVESTRE, depôs na condição de informante, narrando:

Que foi vítima do crime conexo de roubo. Que nesse dia estava vindo do trabalho. Que foi comprar um remédio na farmácia. Ao chegar na feira, um veículo ônix prata parou na sua frente, com os acusados dentro. Que começou a ouvir disparos, se abaixou. Que nesse momento um dos acusados se aproximou e mandou a depoente descer do carro. Que seu carro foi levado.
Que não lembra do rosto de nenhum deles.
Que só recorda que dois entraram no seu carro. Que um deles estava armado. Que não conseguiu identificar nenhum deles pois estava a noite, escuro, próximo das 20:00 horas. Que recuperou seu carro aproximadamente uma hora depois. Que havia sangue em seu veículo, mais precisamente o banco do passageiro. Que não chegou a falar com a vítima do crime de tentativa de homicídio. Que não recuperou nenhum dos demais objetos pessoais que estavam no interior do veículo, como celular, colar de ouro e documentos. Que não é capaz de reconhecer os acusados presentes na audiência como sendo os que lhe abordaram.

O acusado JONAS GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA, em juízo confessou somente a autoria do crime de roubo, negando quanto ao crime de homicídio.

Sabe-se que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, apesar da vítima não conseguir identificar os rostos dos acusados, o próprio apelante confessou a autoria do crime na Sessão do Tribunal do Júri.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE ROUBO MAJORADO - ART. 157, § 2º, VII, DO CP (POR DUAS VEZES) - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA CONSTATADAS - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU ASSOCIADA AOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS - PALAVRA DA VÍTIMA - CREDIBILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. -
Não há que se falar em absolvição se o réu confessou a prática delitiva em Delegacia, sendo que sua confissão foi corroborada pelos demais elementos probatórios colhidos em sede judicial - Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios colhidos ao longo da instrução processual, é mais do que suficiente para alicerçar o decreto condenatório.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 0000305-54.2023.8.13.0417, Relator: Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 27/02/2024, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/02/2024).

Roubo simples e Desacato – Confissão judicial – Reconhecimento da vítima na delegacia de polícia e em juízo – Depoimentos dos policiais militares – Prova suficiente para a condenação; Resistência – Negativa do réu – Palavras dos policiais seguras e coerentes – Ausência de motivos para duvidar desses depoimentos – Autoria comprovada – Condenação mantida; Roubo simples, Desacato e Resistência – Penas corretas – Réu primário – Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis – Regime aberto – Cabimento – Recurso provido em parte.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 15007787720228260630 Sumaré, Relator: Alexandre Almeida, Data de Julgamento: 21/06/2024, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/06/2024).

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime de roubo majorado, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Via de efeito, a alegação de insuficiência de provas se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmam a autoria da conduta criminosa por parte do apelante, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime
tipificado no a
rtigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal
.

A aplicação do princípio do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante. Portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de tentativa de roubo simples, não havendo como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

RECURSO DE BRENDO HENRIQUE MARTINS DA SERRA

1. DA INEXISTÊNCIA DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO.

Segundo a defesa, não restou comprovada a tentativa de homicídio, pois haveria divergência entre os depoimentos colhidos e que o douto Conselho de Sentença somente atentou ao que a vítima narrou.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

Resta configurado, por meio de laudo médico que a intenção não era de lesionar, e sim matar. Portanto, o corréu teve a intenção cristalina de cometer o homicídio.

Para maiores esclarecimentos, transcrevo o histórico de lesão da vítima, conforme dispõe o laudo de fl. 10 (ID nº 32217315) desta ação penal. A conclusão do laudo apontou:

Que a vítima, ANTÔNIO DA LUZ BERNADINO DA COSTA,
ao exame observa-se escoriações irregulares com crostas sero-hemáticas na sua superfície, localizada na região posterior da mão direita. Ferida de bordas irregulares com tecido de cicatrização, medindo l,5cmxO,5cm, na bolsa escrotal (lado direito) e 01 (uma) pequena ferida de forma atípica com eliminação de secreção transparente, medindo cerca 0,3cm de diâmetro, protegida por uma badagem com atadura de crepom, na região anterior do terço inferior do punho esquerdo (...). Em resposta ao
primeiro quesito
, restou comprovado que houve ofensa à integridade corporal e saúde do periciando.

Restando evidente a participação do apelante na execução do crime de tentativa de homicídio.

2. DO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE, DIFICULDADE DE DEFESA DO OFENDIDO E CRIME CONTRA POLICIAL MILITAR.

A defesa também impugnou pela inexistência das qualificadoras, quais sejam, recurso que dificultou a defesa do ofendido, motivo torpe e crime contra policial militar, pois estas não incidiram sobre o caso, pois a vítima teria reagido ao atentado, e que não foi provado em nenhum momento que o crime foi motivado por tráfico de drogas e que por isso atentaram contra a vítima policial.

Da mesma forma não acolho o pedido da Defesa. Ocorre que, conforme termo de depoimentos colhidos nos autos, durante a fase inquisitorial e também durante a fase de instrução, resta comprovado que o acusado realmente é o coautor do crime.

A questão foi submetida para análise dos jurados, que, diante do vasto lastro probatório e, depois de um exaustivo debate, rejeitaram

as teses apresentadas pela defesa.

Assim, as qualificadoras do artigo 121, § 2º, II, IV e VII, do Código Penal, devem ser mantidas, por estarem amparadas em elementos razoáveis de prova. Foi analisada pelo Conselho de Sentença, em uma interpretação legítima, dos dados instrutórios.

3. DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
não
acolho
o pedido em questão, porém de ofício altero a fração de aumento da pena-base.

Sem grandes digressões, temos que, para a fixação da pena-base, teremos como ponto de partida o mínimo estabelecido na escala penal, procurando considerar sempre as circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 58 do CPB. A este conjunto aritmético, ao final, aplicar-se-á a pena-base.

Apesar de não haver definição dada pelo legislador, a boa doutrina aponta que a pena média (aquela que é o resultado da divisão por dois da soma da pena mínima com a máxima) é o limite para o aumento na primeira fase, se forem desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Se forem favoráveis, não haverá alteração da pena mínima, já que o limite mínimo, na primeira fase, não pode ser ultrapassado.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base do crime de
tentativa de homicídio
em 21 (vinte e um) anos de reclusão, valorando negativamente duas circunstâncias judiciais, a saber, a culpabilidade e os antecedentes criminais.

Quanto ao crime de
roubo majorado
a pena-base foi fixada em 09 (nove) anos de reclusão, além de 100 (cem) dias-multa, valorando negativamente quatro circunstâncias judiciais, a saber, a culpabilidade, os antecedentes criminais, os motivos e as circunstâncias do crime.

Quanto ao crime de
associação criminosa
a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão, valorando negativamente três circunstâncias judiciais, a saber, a culpabilidade, os antecedentes criminais e os motivos do crime.

Sobre a
culpabilidade
, merece ser mantida a decisão, haja vista que participou do fato delituoso por livre e espontânea vontade, ainda que ciente da reprovabilidade da conduta.

Já os
antecedentes criminais,
fora considerado corretamente, uma vez que o apelante é reincidente.

Quanto aos
motivos do crime
, o juiz valorou negativamente por considerar que o acusado só cometera o delito de roubo, com o intuito de empreender fuga do local após o crime de tentativa de homicídio.

Por fim, no que diz respeito as
circunstâncias do crime
, o magistrado negativou a ora circunstância pelo fato do crime haver sido cometido em via pública, na Feira de Icoaraci, pondo em risco não só a vítima como terceiros que ali estavam.

Vejamos o seguinte julgado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DE BUSCA VEICULAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL FECHADO. PENA ACIMA DE 8 ANOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Embora o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, uma vez que, sendo o delito de natureza permanente, assim compreendido aquele em que a consumação se prostrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância. 2. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, reafirmou tal entendimento, com o alerta de que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 3. Quanto à alegação de que houve violação ao domicílio (hotel) e ilegalidade na busca veicular pelos policiais, sem autorização judicial e sem situação de flagrância que autorizasse a medida, razão não assiste ao recorrente, uma vez que, conforme se depreende dos autos, a Corte a quo concluiu pela presença de justa causa, mostrando-se prescindível o mandado judicial in casu. Portanto, considerando a natureza permanente do delito em questão e a presença da justa causa para o ingresso no domicílio, não há qualquer ilegalidade a ser sanada. Assim, rever os fundamentos utilizados pelo Tribunal de Justiça, para decidir pela ilegalidade da prova, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 4. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos na fase inquisitorial e judicial, a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo Parquet ao acusado pelo delito de tráfico. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para decidir pela absolvição, por ausência de prova para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 5.
No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes
, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 6. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes. 7. No presente caso, em atenção às diretrizes do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas, houve a consideração da elevada quantidade e da natureza altamente deletéria do entorpecente apreendido (210 tabletes de cocaína com peso total de 227,70kg), para fixar a pena-base 1/2 acima do mínimo legalmente previsto, não havendo qualquer ilegalidade no referido fundamento. 8. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 9. No presente caso, para se acolher a tese de que o envolvido não se dedica a atividade criminosa, para fazer incidir o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, como requer a parte recorrente, imprescindível o reexame das provas, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável a incidência da Súmula 7/STJ. 10. Mantido o quantum da pena do acusado em patamar superior a 8 anos, inviável a fixação do regime diverso do fechado e a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos exatos termos dos artigos 33, § 2º, alínea "a", e 44 do Código Penal.
11. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.224.876/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023). (GRIFEI)

No mais, lembro a súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”

Assim, a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável é suficiente para a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso concreto, na primeira fase da dosimetria, o juízo majorou a pena-base em 09 (nove) anos para o crime de tentativa de homicídio, em 05 (cinco) anos para o crime de roubo majorado, e, em 01 (um) ano para o crime de associação criminosa, em razão do desvalor das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e motivos do crime. Assim, no presente caso, a fração de 1/6 se mostra mais razoável.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, não acolho o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal por verificar a presença de circunstâncias desfavoráveis ao ora apelante com base no livre convencimento motivado, porém aumento em 1/6 para cada uma delas, tornando-a em
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para o crime de tentativa de homicídio;
em
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa, para o crime de roubo majorado
, e, em
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão, para o crime de associação criminosa.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO.

Na 1ª fase da dosimetria,

considerando a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e antecedentes criminais, bem como a fração de 1/6 para cada circunstância, fixo a pena-base em
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na 2ª fase da dosimetria,

ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantendo a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito.

Na 3ª fase da dosimetria
, ausentes causas de aumento de pena, porém, presente a causa de diminuição da tentativa, prevista no artigo 14, II, do Código Penal, pelo que procedo à diminuição da pena em 1/3, tornando-a concreta e definitiva em
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO.

Na 1ª fase da dosimetria,

considerando a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes criminais, motivos e circunstâncias do crime, bem como a fração de 1/6 para cada circunstância, fixo a pena-base em
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa.

Na 2ª fase da dosimetria,

ausentes circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual diminuo em 1/6 a pena intermediária, fixando-a em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa.

Na 3ª fase da dosimetria
, ausentes causas de diminuição de pena, porém, presentes as causas de aumento de pena, no que tange ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo, razão pela qual aplico somente a fração de 2/3 ao majorar a pena, conforme entendimento da
Súmula 443
do
STJ
: "
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”,
tornando-a concreta e definitiva em
10 (dez) anos, 03 (três) meses e 13 (treze) dias de reclusão, além de 21 (vinte e um) dias-multa.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.

Na 1ª fase da dosimetria,

considerando a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes criminais e motivos do crime, bem como a fração de 1/6 para cada circunstância, fixo a pena-base em
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão.

Na 2ª fase da dosimetria,

ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantendo a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito.

Na 3ª fase da dosimetria
, ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, tornando-a concreta e definitiva em
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão.

Observa-se a presença do concurso material – artigo 69, do Código Penal, razão pela qual procedo a soma das penas,
tornando a pena concreta e definitiva em

22 (vinte e dois) anos, 09 (nove) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, além de 21 (vinte e um) dias-multa.

Considerando a quantidade da pena em concreto, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Fechado
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão da pena ser superior a quatro anos.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

DA ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DA PENA DE JONAS GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA POR SER MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, APLICANDO O PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6), CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Apesar da Defesa do apelante JONAS GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA não haver requerido a revisão na dosimetria da pena, por ser matéria de ordem pública, constato erro em sua dosimetria por parte do juízo primevo, necessitando de alterações na pena-base.

Sem grandes digressões, temos que, para a fixação da pena-base, teremos como ponto de partida o mínimo estabelecido na escala penal, procurando considerar sempre as circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 58 do CPB. A este conjunto aritmético, ao final, aplicar-se-á a pena-base.

Apesar de não haver definição dada pelo legislador, a boa doutrina aponta que a pena média (aquela que é o resultado da divisão por dois da soma da pena mínima com a máxima) é o limite para o aumento na primeira fase, se forem desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Se forem favoráveis, não haverá alteração da pena mínima, já que o limite mínimo, na primeira fase, não pode ser ultrapassado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso concreto, na primeira fase da dosimetria, o juízo majorou a pena-base em 07 (sete) anos para o crime de tentativa de homicídio, em 04 (quatro) anos para o crime de roubo majorado, e, em 01 (um) ano para o crime de associação criminosa, em razão do desvalor das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, circunstâncias e motivos do crime. Assim, no presente caso, a fração de 1/6 se mostra mais razoável.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, por verificar a presença de circunstâncias desfavoráveis ao ora apelante com base no livre convencimento motivado, aumento em 1/6 para cada uma delas, tornando-a em
14 (quatorze) anos de reclusão para o crime de tentativa de homicídio;
em
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa, para o crime de roubo majorado
, e, em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dia de reclusão, para o crime de associação criminosa.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO.

Na 1ª fase da dosimetria,

considerando a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, bem como a fração de 1/6 para cada circunstância, fixo a pena-base em
14 (quatorze) anos de reclusão.

Na 2ª fase da dosimetria,

ausentes circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante da menoridade relativa, deixo de aplicar a fração de 1/6, pelo fato de direcionar a pena abaixo do mínimo legal, em razão da incidência da Súmula 231 do STJ: “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”,
por essa razão, fixo a pena intermediária no mínimo legal, qual seja,
12 (doze) anos de reclusão.

Na 3ª fase da dosimetria
, ausentes causas de aumento de pena, porém, presente a causa de diminuição da tentativa, prevista no artigo 14, II, do Código Penal, pelo que procedo à diminuição da pena em 1/3, tornando-a concreta e definitiva em
08 (oito) anos de reclusão.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO.

Na 1ª fase da dosimetria,

considerando a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, bem como a fração de 1/6 para cada circunstância, fixo a pena-base em
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa.

Na 2ª fase da dosimetria,

ausentes circunstâncias agravantes, porém presentes as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, motivo pelo qual diminuo em 1/6 para cada atenuante, direcionando a pena intermediária para
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, além de 09 (nove) dias-multa.

Na 3ª fase da dosimetria
, ausentes causas de diminuição de pena, porém, presentes as causas de aumento de pena, no que tange ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo, razão pela qual aplico somente a fração de 2/3 ao majorar a pena, conforme entendimento da
Súmula 443
do
STJ
: "
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”,
tornando-a concreta e definitiva em
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.

Na 1ª fase da dosimetria,

considerando a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e motivos do crime, bem como a fração de 1/6 para cada circunstância, fixo a pena-base em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Na 2ª fase da dosimetria,

ausentes circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante da menoridade relativa, assim, diminuo em 1/6 a pena intermediária, fixando-a em
01 (um) ano, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Na 3ª fase da dosimetria
, ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, tornando-a concreta e definitiva em
01 (um) ano, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Observa-se a presença do concurso material – artigo 69, do Código Penal, razão pela qual procedo a soma das penas,
tornando a pena concreta e definitiva em

16 (dezesseis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa.

Considerando a quantidade da pena em concreto, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Fechado
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão da pena ser superior a quatro anos.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

DA ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DA PENA DE NAYAN RENATO SOARES DE MOURA POR SER MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, APLICANDO O PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6), CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Apesar da Defesa do apelante NAYAN RENATO SOARES DE MOURA não haver requerido a revisão na dosimetria da pena, por ser matéria de ordem pública, constato erro em sua dosimetria por parte do juízo primevo, necessitando de alterações na pena-base.

Sem grandes digressões, temos que, para a fixação da pena-base, teremos como ponto de partida o mínimo estabelecido na escala penal, procurando considerar sempre as circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 58 do CPB. A este conjunto aritmético, ao final, aplicar-se-á a pena-base.

Apesar de não haver definição dada pelo legislador, a boa doutrina aponta que a pena média (aquela que é o resultado da divisão por dois da soma da pena mínima com a máxima) é o limite para o aumento na primeira fase, se forem desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Se forem favoráveis, não haverá alteração da pena mínima, já que o limite mínimo, na primeira fase, não pode ser ultrapassado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso concreto, na primeira fase da dosimetria, o juízo majorou a pena-base em 09 (nove) anos para o crime de tentativa de homicídio e em 01 (um) ano para o crime de associação criminosa, em razão do desvalor das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, antecedentes criminais e motivos e do crime. Assim, no presente caso, a fração de 1/6 se mostra mais razoável.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, por verificar a presença de circunstâncias desfavoráveis ao ora apelante com base no livre convencimento motivado, aumento em 1/6 para cada uma delas, tornando-a em
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para o crime de tentativa de homicídio
e em
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão, para o crime de associação criminosa.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO.

Na 1ª fase da dosimetria,

considerando a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e antecedentes criminais, bem como a fração de 1/6 para cada circunstância, fixo a pena-base em
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na 2ª fase da dosimetria,

ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantendo a pena intermediária no mesmo patamar já descrito.

Na 3ª fase da dosimetria
, ausentes causas de aumento de pena, porém, presente a causa de diminuição da tentativa, prevista no artigo 14, II, do Código Penal, pelo que procedo à diminuição da pena em 1/3, tornando-a concreta e definitiva em
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.

Na 1ª fase da dosimetria,

considerando a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes criminais e motivos do crime, bem como a fração de 1/6 para cada circunstância, fixo a pena-base em
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão.

Na 2ª fase da dosimetria,

ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantendo a pena intermediária no mesmo patamar já descrito.

Na 3ª fase da dosimetria
, ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, tornando-a concreta e definitiva em
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão.

Observa-se a presença do concurso material – artigo 69, do Código Penal, razão pela qual procedo a soma das penas,
tornando a pena concreta e definitiva em

12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão.

Considerando a quantidade da pena em concreto, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Fechado
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão da pena ser superior a quatro anos.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO

PROVIMENTO
à pretensão recursal, porém de ofício
altero
a pena definitiva do apelante BRENDO HENRIQUE MARTINS DA SERRA para
22 (vinte e dois) anos, 09 (nove) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, no regime Fechado, além de 21 (vinte e um) dias-multa;
do apelante JONAS GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA para
16 (dezesseis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, no regime Fechado, além de 15 (quinze) dias-multa,
e, do apelante NAYAN RENATO para
12 (dozes) anos, 05 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, no regime Fechado.

É como voto.

Belém, 17/09/2024